Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Domicílio Judicial Eletrônico. Irrelevância para contagem de prazo processual. Gratuidade de justiça. Embargos à execução. Prestação de serviços não demonstrada. Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em embargos à execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação de serviços entre clínica oftalmológica e operadora de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) tempestividade do recurso; (ii) gratuidade de justiça à apelante e (iii) certeza, liquidez e exigibilidade da dívida cobrada.
III. Razões de decidir
3. A deflagração dos prazos processuais pressupõe a intimação do advogado por meio da publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN. A intimação no Domicílio Judicial Eletrônico endereçada à própria parte não constitui critério para aferir a tempestividade recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. Demonstrado o colapso financeiro da pessoa jurídica, é devida a gratuidade de justiça.
5. Consoante o art. 787, do Código de Processo Civil, o credor deve comprovar o adimplemento da contraprestação que lhe compete, sob pena de extinção da execução.
6. Estando a execução fundada em contrato genérico de prestação de serviços por clínica credenciada aos usuários do plano de saúde, faz-se necessária a comprovação da efetiva prestação dos serviços a cada um dos pacientes, mediante a apresentação dos pedidos médicos, guias assinadas e cópias de documentos pessoais.
7. A emissão unilateral de notas fiscais e a apresentação de listagem de procedimentos obtida de sistema interno da prestadora de serviço não se mostra suficiente para demonstrar que os procedimentos foram solicitados por profissionais habilitados e efetivamente prestados aos beneficiários ativos do plano de saúde.
8. Ausentes os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, a execução deve ser extinta, remetendo-se a cobrança às vias ordinárias, se for o caso.
IV. Dispositivo
9. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 787.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0729964-95.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 6/3/24; TJDFT, APC 0711801-39.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/11/21.